Tribunal: TJSP
Processo: 0003372-03.2007.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – atropelamento de pedestres por coletivo - prova emprestada foi produzida sob o crivo do contraditório, em outro processo judicial, no qual a Ré ocupa o polo passivo. E, neste processo foi também submetida ao contraditório, assim respeitado o princípio constitucional, a prova emprestada é válida e produz efeitos processuais - . O conjunto

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – atropelamento de pedestres por coletivo - prova emprestada foi produzida sob o crivo do contraditório, em outro processo judicial, no qual a Ré ocupa o polo passivo. E, neste processo foi também submetida ao contraditório, assim respeitado o princípio constitucional, a prova emprestada é válida e produz efeitos processuais - . O conjunto probatório é reduzido, mas permite a dedução segura de que o atropelamento ocorreu por imperícia do motorista do coletivo de propriedade da Ré - demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do motorista do coletivo de propriedade da Ré e os danos causados ao Autor – ação procedente – CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR.